Tribunal: STF
Processo: ARE 1590781
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 454, p. 1-41), de cuja ementa destaco:

“APELAÇÃO CRIMINAL - Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 - Réu condenado às penas de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 680 dias-multa, no valor mínimo-unitário, por incurso no delito previsto no artigo 33 da Lei de Drogas e absolvido das acusações da prática do delito previsto no artigo 35 da mesma legislação - Inconformismo do réu e do Ministério Público
(...)
Apelação ministerial não provida e apelação defensiva parcialmente provida, nos termos do Acórdão.” (eDOC 454, p. 2-4; grifos originais)

Daí o recurso extraordinário (eDOC 467, p. 1-199) com alegação de ofensa aos artigos 5º, incisos XI, LV, LVI e LXIII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal; bem como à Súmula 719/STF. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.

O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 461, p. 1-280).

O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP negou seguimento/não admitiu o recurso especial (eDOC 475, p. 1-5) e, no juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 476, p. 1-5), cujo dispositivo transcrevo: 

“Assim, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que atine aos Temas 660 e 339, ambos do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil e 638 do Código de Processo Penal, e, no mais, NÃO O ADMITO com base no artigo 1030, inciso V, do Diploma Processual Civil.” (eDOC 460, p. 5; grifos originais).

Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 481, p. 1-28), do agravo em recurso especial (eDOC 479, p. 1-28), bem como dos agravos internos (eDOCs 482-483). 

A Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo interno “da decisão monocrática que negou seguimento, em parte, a recurso extraordinário, pela aplicação dos Temas 339 e 660 do STF” (eDOC 518, p. 1-8).

No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.929.181/SP (eDOC 542, p. 1-4), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 553-565). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 571, p. 1).

Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 235.334/SP (certidão; eDOC 573, p. 1).

É o relatório.

Decido.

De imediato, consigno que, em relação aos Temas 339 e 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 476, p. 1-5) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 

Publique-se. 

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente